Tribunal: STF
Processo: HC 201402
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Furto. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. 
    1. Consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeiro grau, como incursa no art. 155, caput, c/c o art. 71, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa – “13 (treze) pacotes de pilhas, marca ‘Brasfort AAA’, avaliados em R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) cada e 12 (doze) pacotes de pilhas, marca ‘Brasfort AA’, avaliados em R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) cada, pertencentes ao estabelecimento comercial ‘Casa Completa Ferragens e Ferramenta’, além de 7 (sete) essências marca ‘Nogueira’, avaliadas em R$ 11,90 (onze reais e noventa centavos) cada e 16 (dezesseis) pacotes de bolachas marca ‘Trakinas’, avaliadas em R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) cada, pertencentes ao estabelecimento comercial ‘Varejão Novo Show’”. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena pecuniária a 11 dias-multa, no piso mínimo, e fixar o regime prisional aberto.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo (AREsp 1.838.569). A Presidência do STJ conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que “a paciente seja absolvida da imputação do art. 155 do Código Penal, tendo em vista a incidência do princípio da insignificância”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    9. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “a reiteração delitiva denota a maior reprovabilidade da conduta”. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, tendo em vista a reincidência específica da acionante .
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator